Tribunal: TJDFT
Processo: 0737236-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737236-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA TEREZINHA SARRI CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708878-80.2019.8.07.0018 que lhe move ADRIANA TEREZINHA SARRI CARDOSO DA SILVA, na qual a MM. Juíza a quo deferiu o pedido de expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV no valor do teto estabelecido pela Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que o fixou em 20 (vinte) salários mínimos. Aduz o agravante, em síntese, que a exequente/agravada já havia renunciado ao valor excedente a 10 (dez) salários mínimos previstos na Lei no 3.624/2005, o que não foi observado pelo juízo; que a declaração de renúncia juntada aos autos pela exequente em 09/08/2019 é ato jurídico perfeito acobertado pela preclusão; que a decisão agravada gera insegurança jurídica e não observa o princípio da boa-fé processual. Destaca que a Lei no 6.618/20, vigente a partir de 19/06/2020, tem aplicação imediata, mas não pode ser aplicada retroativamente, a incidir sobre execuções iniciadas na vigência da Lei no 3.624, de 18/07/2005, a qual estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPV, devendo tal normativo prevalecer, pois vigente à época da formação do título. Entende que a retratação da renúncia, ou mesmo a sua revisão de ofício, somente é possível diante de um vício de consentimento, o que não é o caso dos autos. Colaciona julgados a embasar sua tese. Aponta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, quanto ao risco de dano, a determinação de expedição da RPV para pagamento em 60 (sessenta) dias, sob pena de sequestro de verba pública. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para suspender a emissão da RPV com base na Lei no 6.618/2020 e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para chancelar-se a declaração de renúncia ocorrida nos autos de origem. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Nesse juízo estreito de cognição, observo que se encontram presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos moldes estabelecidos pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, tem-se que o feito na origem cuida de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o juízo a quo estabeleceu o valor da execução em 10 (dez) salários mínimos em decisão que acolheu a impugnação manejada pelo agravante/executado (ID 50379963). Referida decisão, inclusive, foi objeto do AI no 07227761-32.2019.8.07.0000, desta Relatoria, que manteve a r. decisão agravada em sua integralidade. Nesse passo, observa-se que o valor da execução é matéria preclusa sobre a qual descabe qualquer revisão, tendo em vista que se operou a coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC. Da mesma forma, o risco de dano é iminente, haja vista a determinação para expedição da RPV, após a preclusão da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da r. decisão agravada, a qual determinou a expedição da RPV tendo por parâmetro o teto estabelecido na Lei no 6.618/2020. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 1 de setembro de 2020 18:51:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator